Tribunal: TJPA
Processo: 0809788-17.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809788-17.2024.8.14.0028

APELANTE: BUENO VITOR DA SILVA GOMES, CARLOS ANDRE SAMPAIO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVASA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal objetivando a reforma do pronunciamento judicial que condenou os ora apelantes à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ambos pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de provas idôneas à condenação; ii) o decote da causa de aumento do concurso de pessoas; iii) o afastamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
, verifico que existem elementos probatórios hígidos e robustos, aptos a manutenção do édito condenatório ora objurgado.

4. É pacífico o entendimento que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, longe de outras testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, especialmente quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público de1º Grau, como ocorre no caso dos autos.

5. Ademais, verifica-se que a condenação dos ora apelantes não se fundamentou exclusivamente em eventual reconhecimento pessoal realizado pela vítima em sede policial, o que gera distinção –
distinguishing
– em relação a alteração jurisprudencial vigente, não havendo falar em inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP. Precedentes.

6. Conforme se extrai dos autos, as vítimas narraram com segurança, nas fases policial e judicial, que o roubo foi perpetrado por dois indivíduos, que estavam juntos em uma motocicleta. As provas evidenciam, ainda, que os agentes agiram previamente acordados, ficando evidente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se, assim, o concurso de pessoas.

7. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual os ora apelantes foram processados e condenados, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. 2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial somente é válido para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 3. No caso concreto, a condenação não se baseou apenas no eventual reconhecimento pessoal dos réus, mas em robusto conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e demais elementos que confirmaram a autoria do crime. 4. Havendo provas suficientes de que o crime de roubo foi praticado em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, não há falar em exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas. 5. A aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal. 6. Logo, estando a pena de multa imposta aos ora apelantes em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado a quo, não havendo razão para dispensa-la ou reduzi-la.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º. CPP, art. 226, e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citados:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.517.258/RN (2023/0431019-4), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 20/03/2025, P. 26/03/2025; TJ/ES, AC nº 0003651-19.2021.8.08.0030, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª C.C., J. 16/04/2025; TJ/MS, AC nº 0000163-49.2023.8.12.0006, Rel. Des. CARLOS EDUARDO CONTAR, 2ª C.C., J. 20/06/2025, P. 24/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 956.654/SP (2024/0408954-8), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 28/05/2025, P. 02/06/2025; TJ/CE, RSE nº 0201436-84.2022.8.06.0296, Rel. Des. FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, 2ª C.C., J. 25/06/2025, P. 25/06/2025; TJ/RS, AC nº 5037413-94.2024.8.21.0022, Rel.ª Des.ª CLECIANA GUARDA LARA PECH, 8ª C.C., J. 30/04/2025; STJ, REsp nº 1.710.252/PE (2017/0297877-4), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 26/06/2018, P. 02/08/2018; TJ/DFT, AC nº 0703863-88.2023.8.07.0019, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª T., J. 17/10/2024, P. 04/11/2024; TJ/PA, AC nº 0802776-43.2023.8.14.0009, Rel. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA (Juiz Convocado), 3ª T., J. 16/06/2025, P. 26/06/2025; TJ/SP, AC nº 1501281-41.2024.8.26.0594, Rel.ª Des.ª ISAURA CRISTINA BARREIRA, 7ª C.C., J. 09/06/2025, P. 09/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
BUENO VITOR DA SILVA GOMES
e
CARLOS ANDRÉ SAMPAIO DA CONCEIÇÃO
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 25013013, que no dia
09 de junho de 2024
, no município de
Marabá/PA
, os nacionais
Bueno Victor da Silva Gomes
e
Carlos André Sampaio da Conceição
, ora apelantes, foram presos em flagrante pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
.

Segundo restou apurado, por volta das 00h30min, Policiais Militares foram acionados via NIOP, acerca de
dois sujeitos
em uma motocicleta
Honda BIZ
, cor azul, placa JUY 8128, sendo que um deles trajava lima camisa cinza, enquanto o outro vestia uma camiseta cor de rosa, e um deles tinha barba grande, os quais teriam praticado um
assalto
em frente à
Escola Salomé de Carvalho
, na Folha 16, no Bairro Nova Marabá, e empreenderam em fuga.

De posse destas informações, os agentes da Polícia Militar saíram em diligências e fizeram o acompanhamento dos suspeitos, contudo, atrás da Igreja Católica da Folha 16, quando os suspeitos avistaram a viatura policial, empreenderam fuga, porém, o condutor da motocicleta perdeu o controle e caíram; devido à queda, os suspeitos apresentaram algumas escoriações na perna, braços e rosto.

Ato contínuo, tentaram empreender fuga a pé, enquanto tentavam se desvencilhar dos aparelhos celulares roubados das vítimas, jogando-os ao chão.

Por fim, a guarnição policial alcançou os ora apelantes, os quais se identificaram com
Bueno Victor da Silva Gomes
e
Carlos André Sampaio da Conceição
.

Esclareceu que, durante a fuga, foi
Bueno
quem tentou se desfazer dos celulares roubados e, na revista pessoa, foi encontrado na posse de
Carlos André
uma embalagem, tipo
“ziplock”
, contendo droga análoga à
“cocaína”
.

Em seguida, a equipe de segurança pública se deslocou até a casa da vítima, onde lhe foram mostrados três celulares, bem como a fotografia de cada suspeito, e ela prontamente reconheceu os dois suspeitos, ora apelantes, como sendo os autores do roubo do seu aparelho telefônico.

Diante dos fatos, o (a) representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
26 de junho de 2024
, ID 25013014.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
18 de dezembro de 2024
, ID 25013066.

Em
13 de fevereiro de 2025
, ID 25013090, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 25013090, a defesa requereu a
absolvição
dos ora apelantes, sob a
tese de insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente, solicitou a
exclusão
da
majorante
do
concurso de pessoas
, bem como, pelo
afastamento
da
pena de multa
aplicada.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 25013094, o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 25928618, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
dos ora apelantes, sob a
tese de insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente, solicitou a
exclusão
da
majorante
do
concurso de pessoas
, bem como, pelo
afastamento
da
pena de multa
aplicada.

Adianto, todavia, que a
pretensão absolutória
ora pretendida
não merece ser acolhida
, conforme será explanado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria
do delito em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). II –
FUNDAMENTAÇÃO
. Não havendo irregularidades, preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo diretamente ao exame do mérito. -
ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
:
DA MATERIALIDADE E AUTORIA
.
A materialidade e autoria restaram evidente pelo inquérito policial
;
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Id. 117191521 - Pág. 8);
pelo Relatório formulado pela Autoridade Policial
; b
em como pela prova oral colhida pela Polícia Judiciária e confirmada durante o contraditório judicial
. A testemunha
Alex Sandro Oliveira da Paixão
,
Policial Militar
,
afirmou em juízo que foi informado via NIOP sobre a ocorrência de assaltos na área
;
que se deslocou até o local com outras viaturas e
,
durante o trajeto
,
avistaram dois rapazes em uma motocicleta trafegando em sentido oposto
;
que
,
retornaram para abordá-los
,
mas os indivíduos empreenderam fuga
;
que em perseguição
,
os policiais acionaram sirene e sinais de parada
,
que não foram obedecidos
;
que os suspeitos entraram em uma rua estreita e
,
ao tentar fazer uma curva
,
o condutor perdeu o controle da motocicleta
,
resultando na queda de ambos
;
que um deles colidiu com o rosto em um carro
,
e ambos se machucaram
;
que um dos suspeitos tentou fugir a pé
,
mas foi capturado
;
que foram encontrados três celulares
, u
m dos quais foi reconhecido pela vítima
;
que os suspeitos
,
inicialmente
,
negaram o crime
,
mas posteriormente confessaram
;
que não têm informações se as vítimas foram agredidas ou se os acusados portavam armas
;
que não foi encontrado armas com os acusados
;
que não foi à casa das vítimas fazer o reconhecimento
;
que apreendeu um aparelho de telefone
;
que os outros aparelhos foram apreendidos pela guarnição
;
que foi uma vítima e não teve contato com ela
;
que não sabe quem tirou foto dos acusados para as vítimas reconhecerem
. A testemunha K
airo da Silva Sousa
,
Policial Militar
,
afirmou em juízo que foram acionados via NIOP sobre um roubo e iniciaram diligências com base nas características dos suspeitos repassadas
;
que avistaram dois indivíduos que tentaram fugir em uma motocicleta
;
que os suspeitos perderam o controle da moto
,
caíram e tentaram continuar a fuga a pé
;
que
,
nesse momento
,
desfizeram-se de alguns celulares
;
que após a abordagem
,
os policiais recolheram os aparelhos e constataram que um deles pertencia à vítima
,
que o reconheceu no local
;
que não recorda se os suspeitos terem confessado o crime
;
que não presenciou nenhum tipo de reconhecimento
;
que a outra guarnição levou até as vítimas os celulares e fotos dos acusados para elas reconhecerem
;
que não sabe informar se os acusados utilizaram arma de fogo
;
que foi encontrada uma pequena quantidade de substância análoga à cocaína junto aos pertences
;
que não foi repassado a guarnição se as vítimas haviam sofrido violência ou grave ameaça
;
que não sabe informar quem tirou as fotos dos suspeitos e levou para as vítimas reconhecer
;
que não presenciou confissão dos acusados
;
que não sabe qual o modelo do aparelho celular
. A vítima
Fabiana Ramos Cunha
,
ouvida como informante
,
afirmou em juízo que estava em um evento junino na escola e
,
ao ir embora acompanhada de colegas
,
foi abordada por dois homens em uma motocicleta
;
que seu celular estava no bolso de sua amiga
,
Genifer
,
e que os assaltantes anunciaram o roubo
,
momento em que seu irmão saiu correndo
;
que os acusados levaram apenas seu celular e fugiram
;
que após o ocorrido
,
acionaram a polícia
,
que encontrou os suspeitos e recuperou o celular
;
que reconheceu os acusados por fotos apresentadas na delegacia
;
que acredita que os acusados não estavam armados
;
que não sofreu nenhuma violência ou ameaça
;
que os acusados nem chegaram perto dela
;
que não se sentiu ameaçada pois achou que era brincadeira
,
achou que era um amigo
;
que não fez

reconhecimento em delegacia
;
que os policiais mostraram fotos dos acusados antes de ser conduzida à delegacia
;
que levaram as fotos na sua residência
. A vítima
Genifer Torres Diniz
,
ouvida como informante
,
afirmou em juízo que ao sair da mesma festa junina
,
estava acompanhada de Fabiana
,
seu namorado e o irmão dela
;
que dois homens em uma motocicleta anunciaram o assalto
,
inicialmente pensando que era uma brincadeira de colegas
;
que um dos acusados desceu da moto e exigiu os pertences
,
levando o celular que estava em seu bolso
;
que acionaram a polícia e que o celular foi recuperado
;
que na delegacia
,
reconheceu os suspeitos através de fotografias e afirmou não ter dúvidas sobre a identidade deles
;
que não percebeu se os acusados estavam armados
;
que o seu amigo empurrou um dos acusados
;
que o celular foi recuperado
;
que fez o reconhecimento dos acusados na delegacia por foto
;
que estavam com roupas diferentes
;
que não sofreu violência e não foi ameaçada
;
que quando estava em sua casa foi lhe apresentado fotografia apenas dos acusados
. A testemunha
Inglett Rayane Lima de Souza
,
ouvida com informante
,
madrinha da filha de Bueno
,
afirmou em juízo que no dia e horário dos fatos
,
estava jantando com Bueno e sua esposa em um restaurante
,
onde permaneceram até por volta de 1h da manhã
;
que Bueno emprestou sua motocicleta a Carlos André
,
que retornou aparentando nervosismo
;
que nunca soube de qualquer envolvimento de Bueno em crimes
. O acusado
Carlos André Sampaio da Conceição em seu interrogatório confessou os fatos
,
afirmou que estava em um bar com Bueno
,
sua esposa e Inglett
; q
ue pediu a moto emprestada para visitar sua namorada e
,
no caminho
,
abordou as vítimas
,
levando o celular de uma delas
;
que retornou ao restaurante
,
contou o que havia feito a Bueno
,
e pediu que ele o levasse para casa
;
que durante o trajeto
,
foram avistados pela polícia
,
tentaram fugir e caíram da motocicleta
;
que tentou se desfazer do celular roubado
,
mas os policiais o recuperaram
. O acusado
Bueno Vitor da Silva Gomes em seu interrogatório
,
negou os fatos
,
afirmou que estava no restaurante com Carlos André
,
que pediu sua moto emprestada para visitar a namorada
;
que não sabia do roubo e que só foi informado sobre os fatos por Carlos André posteriormente
,
no presídio
;
que tentou fugir da abordagem policial porque sua motocicleta estava com documentos atrasados e negou qualquer envolvimento no crime
. O requisito normativo para o crime tipificado no art. 157, caput, do CPB, é que ocorra a agressão física ou a iminência da ocorrência da imposição de algum suplício de ordem psíquica e que essa seja empregada com o objetivo de assegurar a posse tranquila da coisa para si ou terceiro ou que até mesmo seja está lançada com o fito de garantir a não comunicação do fato crime às autoridades, mantendo o delito impune. Diante disso, e dos fatos apurados no decorrer da instrução processual, n
ão resta dúvida de que os acusados causaram intimidação nas vítimas no momento da subtração do aparelho celular
,
os depoimentos testemunhais foram uníssonos no sentido de que
,
enquanto um dos acusados pilotava a motocicleta o outro desceu e efetuou o roubo exigindo os pertences
,
fazendo as vítimas acreditarem que poderia estar armado
. A jurisprudência a respeito: (...). Assim,
os depoimentos das vítimas com o reconhecimento pessoal dos acusados em sede policial e judicial no momento da realização da audiência de instrução e julgamento
,
em que
,
sem dúvidas apontou os réus como autores do delito
,
individualizando a conduta
,
quem estava pilotando e quem desceu do veículo e as abordou
,
os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos acusados
,
a confissão de um dos

acusados em juízo ratificando a execução do delito no mesmo modus operandi relatado pela vítima
,
aliada às demais provas
,
é fonte segura da prova de autoria
. Do mesmo modo,
a majorante pelo concurso de pessoas
,
conforme declarações das testemunhas
,
evidente a união de esforços para a obtenção do resultado almejado e a pretensão de todos em beneficiar-se com o produto do roubo
. Assim,
a prova trazida aos autos deixa evidenciada que durante o “iter criminis” o delito foi praticado em concurso pelos denunciados
,
tornando-se amplamente comprovada a existência da causa de aumento pelo concurso de pessoas
.
Assim
,
considera-se provada a circunstância do art. 157, § 2º, II do CP
. Assim, diante das provas contidas nos autos, verifico que os réus praticaram o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes. Ao fim, registro que não milita em favor dos acusados qualquer causa excludente do crime e ou de isenção de pena. Por consequência, verifico que os acusados eram, na data do fato, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-los. III –
DISPOSITIVO
. À vista de todo o exposto, com esteio nos arts. 155, 201, 203, 239 e 387 do CPP e na fundamentação exposta,
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR os réus BUENO VICTOR DA SILVA GOMES e CARLOS ANDRÉ SAMPAIO DA CONCEIÇÃO, como incursos nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II (concurso de pessoas) do Código Penal
. (...).”
ID 25013066.
Grifei

Diante da fundamentação apresentada pelo Juízo
a quo
, verifico que existem elementos probatórios hígidos e robustos, aptos a manutenção do édito condenatório ora objurgado.

Certo que a
materialidade do delito
está demonstrada através dos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00184/2024.100624-0
, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00184/2024.104154-4
, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
, os
Autos de Entrega
, o
Relatório de Conclusão de Inquérito
, e por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigativa, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito.

Em relação à
autoria do crime
, compreendo que os
depoimentos das vítimas
e dos
Policiais Militares
que efetuaram a prisão em flagrante, de maneira uníssona, apontam para os ora apelantes como os
autores
da
empreitada delitiva
sob epígrafe, inexistindo argumentos plausíveis para isenta-los da
responsabilidade penal
imputada na decisão condenatória.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento que, nos
crimes contra o patrimônio
, geralmente praticados na clandestinidade, longe de outras testemunhas oculares, a
palavra da vítima
assume
especial relevo
para a
formação da convicção do magistrado
sobre a
autoria e materialidade do delito
, especialmente quando corroborada pelos
depoimentos das testemunhas compromissadas
arroladas pelo
Ministério Público de1º Grau
, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos
. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp nº 2.517.258/RN (2023/0431019-4), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 20/03/2025, DJEN de 26/03/2025).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIMENTO FACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AGIU MEDIANTE AMEAÇA À VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). 4.
No roubo, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova
. 5. (...). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/ES – Apelação Criminal nº 0003651-19.2021.8.08.0030, Relator (a): Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/04/2025).
Grifei

APELAÇÃO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO OU MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. (...). MÉRITO. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PREJUDICADA. (...). NÃO PROVIMENTO.

(...).
Rejeita-se o pedido de absolvição pela prática dos crimes de roubo circunstanciado/majorado e extorsão majorada, mormente quando os acusados não trazem ao feito qualquer elemento de prova que possa desconstituir a tese acusatória, firmada nas declarações das vítimas, depoimento das testemunhas policiais e prova documental angariada ainda na fase investigatória
. (...).
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0000163-49.2023.8.12.0006, Camapuã, Relator (a): Desembargador
Carlos Eduardo Contar
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 20/06/2025, Publicado em: 24/06/2025).
Grifei

Ademais, é cediço que o
reconhecimento de pessoas ou coisa
é o
meio de prova
que visa a obter a identificação de pessoa ou coisa por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado. O reconhecimento tem a natureza jurídica de meio de prova. Sua realização poderá ocorrer na fase inquisitiva,
quando houver necessidade
, lavrando auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial que presidiu, pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas. É possível também em juízo, durante a fase de instrução, formando elemento de prova que poderá ser levado em consideração pelo julgador na sentença.

Portanto, para que se repute
válido
o
reconhecimento pessoal ou de coisa
(quer seja na fase investigativa ou na instrução do processo),
imprescindível
que sejam seguidos os devidos procedimentos legais, nos termos do
artigo 226 e incisos, do Código de Processo Penal
.

Neste sentido, a
6ª- Sexta Turma do c. STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação jurisprudencial, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna
inválido
o
reconhecimento da pessoa suspeita
e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, entretanto, verifica-se que a condenação dos ora apelantes
não se fundamentou exclusivamente
em eventual
reconhecimento pessoal
realizado pela vítima em sede policial, o que gera distinção –
distinguishing
– em relação ao
Acórdão paradigma
da
alteração jurisprudencial
. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante demonstrado alhures.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que os apelantes não trouxeram elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
c. STJ
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
O reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial somente é válido para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 4.
No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a condenação não apenas no reconhecimento pessoal do réu, mas em robusto conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e demais elementos que confirmaram a autoria delitiva
. 5.
O reconhecimento judicial, realizado com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, confirmou a identificação do réu, afastando eventual nulidade do ato praticado na fase inquisitiva
. 6. A análise aprofundada da suficiência das provas para a condenação demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ – AgRg no HC nº 956.654/SP (2024/0408954-8), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN de 02/06/2025).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FORA DOS DITAMES DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA NEGATIVA DE AUTORIA. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

1. (...). 3.
Quanto a alegação de nulidade do reconhecimento de pessoas em sede de inquérito policial, por desrespeito ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não se vislumbra nenhuma ilegalidade apta a afastar a idoneidade do reconhecimento pessoal realizado pela testemunha e seu valor ao processo, visto que foi corroborado por outros elementos em sede judicial, sob o crivo do contraditório
. (...).
(TJ/CE – Recurso em Sentido Estrito nº 0201436-84.2022.8.06.0296, Relator (a): Desembargador FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 25/06/2025, Data da Publicação: 25/06/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

1. (...). 6.
O conjunto probatório — composto por boletim de ocorrência, laudo pericial, termos de reconhecimento, auto de avaliação e provas orais — confirmou a autoria e a materialidade do crime
. 7.
O reconhecimento da vítima, realizado por fotografia e pessoalmente em juízo, foi precedido por descrição prévia do acusado e corroborado por demais provas
. 8.
O descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando amparado por outros elementos probatórios
. 9.
A palavra da vítima, coerente e reforçada por depoimentos policiais e outros elementos, é suficiente para embasar a condenação
. (...). 14. Negado provimento ao recurso da Defesa. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5037413-94.2024.8.21.0022, Relator (a): Desembargadora
Cleciana Guarda Lara Pech
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgado em: 30/04/2025).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
se rege pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Nesse contexto, o legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada
exclusivamente
em provas produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no a
rtigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, com a nova redação dada pela
Lei nº 11.690/2008
.

Isso significa que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo.

Nesse sentido, encarto o seguinte julgado do
c. STJ
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. NULIDADES. CONDENAÇÃO. PROVAS OBTIDAS JUDICIALMENTE. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE RELATIVA À TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 3.
Porque o Juiz sentenciante, ao concluir pela condenação do réu, confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório -, não há como acolher a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal
. (...). 9. (...).
(STJ – REsp nº 1.710.252/PE (2017/0297877-4), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 26/06/2018, DJe de 02/08/2018).
Grifei

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se limitando aos elementos de convicção disponíveis nos autos do Inquérito Policial, mas em todo o acervo probatório produzido ao longo da instrução processual, em especial a prova judicializada, não havendo qualquer flagrante ilegalidade a ser retificada.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação dos ora apelantes nos termos do pronunciamento judicial ora debatido.

Quanto ao
pedido de afastamento
da
causa de aumento do concurso de pessoas
, previsto no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, por
ausência de comprovação
do
liame subjetivo
entre os agentes, entendo
não merecer prosperar
.

Conforme se extrai dos autos, as vítimas narraram com segurança, nas fases policial e judicial, que o roubo foi perpetrado por dois indivíduos, que estavam juntos em uma motocicleta. As provas evidenciam, ainda, que os agentes agiram previamente acordados, ficando evidente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se, assim, o concurso de pessoas.

Registre-se que para o reconhecimento deste instituto não é necessário que todos os agentes pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática delitiva, como restou evidenciado nos autos.

Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...). MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE ESFORÇOS. EVIDENCIADA. (...).

1. (...). 11.
Havendo provas suficientes de que o crime de roubo foi praticado em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, não há falar em exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas
. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0703863-88.2023.8.07.0019, Acórdão nº 1.935.208, Relator (a): Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). 5.
A configuração do concurso de pessoas restou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos, o que autoriza a incidência da majorante do art. 157, §2º, II, do CP
. (...). 9. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0802776-43.2023.8.14.0009, Relator (a): SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA (Juiz Convocado), 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 16/06/2025, Data de Publicação: 26/06/2025).
Grifei

Assim, havendo provas suficientes de que o crime de roubo foi praticado em unidade de desígnios e em comunhão de esforços,
não acolho
o
pedido de exclusão da causa de aumento de pena
relativa ao
concurso de pessoas
.

Em atenção ao
pedido de isenção e/ou exclusão da pena de multa
, tenho que
não merece agasalho
.

Necessário ressaltar que a
pena de multa
integra o
preceito secundário
do tipo penal pelo qual os ora apelantes foram processados e condenados, assim, a
pena privativa de liberdade
e a de
multa
devem ser aplicadas
cumulativamente
sendo, portanto, de
imposição obrigatória
.

Acerca do tema, já se manifestou o
c. STJ
,
in verbis
:
“(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.”
(STJ – HC nº 853.604/RS, Relator (a): Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME SEMIABERTO PRESERVADO. MULTA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).
A pena de multa é sanção penal prevista expressamente no tipo penal e sua aplicação é obrigatória, não podendo ser afastada por alegada hipossuficiência econômica do réu, devendo eventual revisão ocorrer na fase de execução penal
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos desprovidos.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1501281-41.2024.8.26.0594, Relator (a): Desembargadora
Isaura Cristina Barreira,
7ª – Sétima Câmara de Direito Criminal, Foro de Bauru: 3ª – Terceira Vara Criminal, Data do Julgamento: 09/06/2025, Data de Registro: 09/06/2025).
Grifei

Imperioso observar que a
aplicação
da
pena de multa
não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal. Logo, estando a
pena de multa
imposta aos ora apelantes em patamar
proporcional
à
pena corporal
fixada pelo magistrado
a quo
,
não havendo razão para dispensa-la
ou
reduzi-la
.

Por tais ilações,
não acolho
a pretensão recursal ora ponderada.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor dos ora apelantes
Bueno Vitor da Silva Gomes
e
Carlos André Sampaio da Conceição
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/07/2025